Tribunal: STF
Processo: ARE 1209014
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PETIÇÃO DE HERANÇA.  NULIDADE DA DOAÇÃO AOS DEMAIS HERDEIROS ANTES DA ADOÇÃO DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. ADOÇÃO FORMALIZADA APÓS DOAÇÃO DA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO NA AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 QUANDO DO NEGÓCIO E DO CÓDICO CIVIL DE 2002 QUANDO DA FORMALIZAÇÃO DA ADOÇÃO. NASCIMENTO DO DIREITO DO APELADO E DA RESPECTIVA PRETENSÃO COM A ADOÇÃO, QUE SE DEU EM 2006. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E DOS PRINCIPIOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, QUE VIGIA À ÉPOCA DA SENTENÇA CONSTITUTIVA DA ADOÇÃO. IGUALDADE ENTRE FILHO E IGUALDADE DE LEGITIMA. ARTIGO 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE COLAÇÃO DO BEM DOADO ANTES DO SURGIMENTO DO HERDEIRO, ORA AUTOR. IRRELEVÂNCIA SE O HERDEIRO É NASCIDO, ANTES OU OU DEPOIS DA DOAÇÃO DO BEM AOS DEMAIS FILHOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 225-226, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 266-276, e-doc. 1).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 6º do art. 227 da Constituição da República ao argumento de que “a equiparação entre filhos adotivos e biológicos consubstanciada na atual Carta Magna não pode afetar os negócios jurídicos efetuados antes de 1988, sob pena de ocasionar insegurança jurídica e atentar contra ato jurídico perfeito e acabado – art. 5º, XXXVI da CF” (fl. 325, e-doc. 1).
    Argumenta que “o V. Acórdão do TJPR entendeu pela aplicação do art. 227, §6 da CF, retroagindo sua aplicação contra negócio anterior à Constituição Federal de 1988, atacando ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), se posicionando pela igualdade de direitos entre filhos biológicos e os declarados adotivos após 1988, anulando a doação de imóvel realizada no ano de 1972 em favor do filho declarado adotivo no ano de 2006” (fl. 320, vol. 1).
    Assevera ter este Supremo Tribunal se posicionado “no Leading Case: AR 1.811 pela inexistência de direitos iguais aos do filho biológico e adotivos antes da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988” (fl. 318, vol. 1). 
    Assinala que “o posicionamento do Eg. TJPR está em confronto com a decisão plenária do STF, retroagindo o art. 227, §6º da CF a atos datados de 1972. O Ministro Gilmar Mendes deixa claro em seu voto não a impossibilidade de ‘efeito retroativo de norma constitucional’” (fl. 328, vol. 1). 
    Assevera ser “necessário estabelecer a distinção entre eficácia imediata da norma constitucional e efeito retroativo (o sistema constitucional brasileiro consagrou o princípio da irretroatividade das leis). A eficácia imediata resguarda os efeitos que antecederam à lei, atingindo somente os posteriores, com o que evita a retroação. E, o efeito imediato, é certo, não pode contrariar a Constituição Federal quando esta protege o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (fl. 328, vol. 1). 
    Ressalta que “a decisão aqui combatida tem por consequência a violação do princípio tempus regit actum (art. 62, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil – LICC). A instabilidade seria a tônica das relações jurídicas, o que a própria Constituição Federal não admite, ao prever, expressamente, o respeito ao ato jurídico perfeito e acabado, ao direito adquirido e à coisa julgada (art. 52, XXVI da CF)” (fl. 328, vol. 1). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta.
    No agravo, a agravante ressalta que “no RE interposto não há necessidade de revisão de legislação infraconstitucional, mas sim dos arts. 52, inciso XXXVI, e art. 227, § 6º ambos da Constituição Federal, havendo discussão direta e não reflexa sobre Direito Constitucional intertemporal, pois houve aplicação da Carta Maior de 1988 contra ato jurídico perfeito e acabado (doação) ocorrida em 1972, equiparando filhos adotivos e biológicos com base na atual legislação constitucional” (fl. 71, vol. 2). 
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, com a admissão e julgamento do Recurso Extraordinário, visto que a decisão do Eg. TJPR ser contrária ao entendimento desta Suprema Corte, reformando ao final o v. acórdão em decorrência ao descumprimento direto do art. 52, XXXVI e art. 227, § 6º ambos da CF, não podendo norma retroagir para atacar ato jurídico perfeito e acabado datado de 1972 bem como inexistir equiparação de direitos sucessórios entre filhos adotivos e legítimos por ser anterior a Carta Maior de 1988 (Art. 62, §12 da LICC e arts. 177 e 377 do CC/1916)” (fl. 78, vol. 2). 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo por considerá-lo intempestivo pela ausência de demonstração de feriado local pela agravante.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar a intempestividade do agravo suscitada pela Procuradoria-Geral da República por se mostrar equivocado o parecer. A decisão do Tribunal de origem pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário foi disponibilizada em 14.6.2018, sendo considerada a data de publicação 15.6.2018, conforme certidão de fl. 53 (e-doc. 2). O prazo de quinze dias úteis para interposição do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil findaria em 7.8.2018, considerando-se a suspensão da contagem de prazo em razão do recesso forense de julho. A agravante interpôs o agravo em recurso extraordinário em 9.7.2018, quase um mês antes do término do prazo recursal. Tempestivo, portanto, o recurso.
    No mérito, entretanto, razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de anulação de doação de imóvel dos pais às filhas biológicas e aos respectivos cônjuges, realizada em 1972, para que o bem seja partilhado igualmente entre os herdeiros dos doadores, incluindo-se o autor, adotado aos quarenta e seis anos, em 23.11.2006, por Rosa Bernabé Pardo Leandro.
    6. O Tribunal de Justiça do Paraná analisou a sucessão de leis no tempo, aplicou-as à espécie e assentou no acórdão recorrido:
    “Os pais dos apelantes realizaram a doação do imóvel no ano de 1972, com adiantamento da legítima aos filhos que tinham até então; porém, esse adiantamento não pode prejudicar filhos nascidos posteriormente a este ato jurídico, e, como a d. magistrada bem coloca, a adoção do apelado em 2006, a grosso modo, é considerada como seu nascimento naquela família sob o ponto de vista jurídico, razão pela qual deve ser inserido na herança de seus pais através da colação do bem. Pode-se e deve-se, deste modo, o bem ser trazido à colação, sendo irrelevante o fato de o surgimento do herdeiro ser posterior à doação. (…)
    Com efeito, aplica-se ao presente caso o disposto no artigo 2.002 do Código Civil vigente, pois a colação é devida aos filhos legítimos, como é o caso do apelado” (fl. 234, e-doc. 1).
    7. A nulidade de negócio jurídico aperfeiçoado pelo tempo foi decidida com fundamento na aplicação e na interpretação da legislação infraconstitucional (Código Civil). 
    Este Supremo Tribunal assentou que a alegação de contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, se dependente do exame da legislação infraconstitucional (Código Civil), inviabiliza o recurso extraordinário, pois eventual ofensa constitucional seria indireta. 
    Rever o que decidido demandaria também o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 182 E 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional, de modo que seu processamento é inviável se a ofensa apontada atingir apenas por via reflexa o texto constitucional. 4. Incidência dos temas 182 e 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.943-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito de Família. 3. Partilha. Acordo extrajudicial. 4. Suposta violação à Cláusula de Reserva de Plenário. Súmula Vinculante 10. Inexistente. 5. Debate no âmbito infraconstitucional. 6. Análise de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.104.212-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.233.665-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2020)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. LEGITIMIDADE DOS AVÓS PARA RECORRER. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 867.034-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora